Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriela César Amaral Tiago em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Hugo Rocha de Oliveira e Girleno Marcelino de Rocha – indeferira o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora que incidira sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel objeto da matrícula no 117.926, localizado na QMSW 06, Bloco A, Lote 03, sala 08, Sudoeste/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não restara comprovado que o imóvel negociado com o credor e cujos direitos aquisitivos foram penhorados é bem de família. Salientara o julgado, outrossim, que, considerando a data da decisão que deferira a penhora individualizada, a oportunidade para insurgir-se contra a constrição restara alcançado pela preclusão. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que firmara com o primeiro agravado contrato de compra e venda tendo por objeto o imóvel descrito na matrícula no 117.926, localizado na QMSW 06, Bloco A, Lote 03, sala 08, Sudoeste/DF. Noticiara que houvera “alguns prejuízos no fechamento da aquisição do imóvel, ocasionados pelo primeiro agravado, que prejudicaram a agravante quando resolveu buscar auxílio no judiciário[1].” Informara que, durante a fase de conhecimento da ação promovida, fora autorizada, em sede de tutela de urgência, a consignar a quantia de R$112.000,00 (cento e doze mil reais), correspondente à derradeira parcela em aberto referente ao preço ajustado pela aquisição do imóvel. Acentuara que, ao final da ação, a pretensão que formulara fora rejeitada, sendo condenada a reembolsar ao primeiro agravado as parcelas do consórcio que vertera a partir da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel e a pagar honorários advocatícios em favor do derradeiro agravado. Noticiara que, aperfeiçoado o título judicial, os agravados deflagraram o cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido para definitivo, almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora deferida a penhora dos direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel individualizado na matrícula no 117.926, localizado na QMSW 06, Bloco A, Lote 03, sala 08, Sudoeste/DF que perfizera o objeto de contrato de compra e venda que firmara com o primeiro agravado. Salientara que o imóvel nomeado fora adquirido para servir como sua moradia, inviabilizando a penhora. Consignara que “foi tomada por surpresa, quando da ciência da decisão e lhe causou espanto, pois infelizmente a intimação da penhora foi recebida por porteiro do condomínio (onde reside a sua mãe), que lhe entregou após dias do recebimento; se atordoou e temeu pela perda do seu único bem ser penhorado antes de outras medidas[2].” Defendera que não é proprietária de nenhum outro imóvel, havendo adquirido o bem individualizado para nele residir. Destacara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Assinalara que, conforme contrato de compra e venda que coligira ao instrumento, no dia 12 de novembro de 2018, adquirira do primeiro agravado o imóvel individualizado, e, até a presente data, quitara 90% (noventa por cento) do preço ajustado em pagamento na compra e venda. Realçara que “ainda não houve a transferência do imóvel à executada até a presente data, pois o próprio exequente-Hugo é quem se encontra na posse direta do bem, com uso e gozo, utilizando o imóvel vendido para obter frutos de aluguel até os dias atuais[3]”. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gabriela César Amaral Tiago em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Hugo Rocha de Oliveira e Girleno Marcelino de Rocha – indeferira o pedido que formulara almejando a desconstituição da penhora que incidira sobre os direitos aquisitivos que detém sobre o imóvel objeto da matrícula no 117.926, localizado na QMSW 06, Bloco A, Lote 03, sala 08, Sudoeste/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não restara comprovado que o imóvel negociado com o credor e cujos direitos aquisitivos foram penhorados é bem de família. Salientara o julgado, outrossim, que, considerando a data da decisão que deferira a penhora individualizada, a oportunidade para insurgir-se contra a constrição restara alcançado pela preclusão. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Alinhados esses parâmetros, consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os direitos detidos pela agravante sobre o imóvel individualizado, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelos agravados através do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente há que ser acentuado que, conquanto o provimento guerreado tenha assinalado que a oportunidade para a agravante insurgir-se contra a constrição dos direitos aquisitivos individualizados restara alcançado pela preclusão, objetivando a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade de bem penhorado por se qualificar como bem de família, estando salvaguardado, a arguição é passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independendo de instrumento próprio, podendo ser agitada até mesmo incidentalmente, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processuais e do objetivo teleológico do processo. Consignadas essa observação, deve ser registrado que a agravante concertara com o primeiro agravado, em 12/11/2018[4], contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto o imóvel nomeado, situado à QMSW 06, bloco A, sala 08 - garagem vinculada no 91 -, Edifício The Grand, Setor Sudoeste - Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 117.926, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[5]. De conformidade com o ajuste, o preço da alienação do imóvel fora convencionado no valor total de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a ser pago mediante uma entrada, na data da assinatura da avença, no valor de R$112.000,00 (cento e doze mil reais), R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), decorrentes da transferência do promitente vendedor para a promissária compradora do saldo devedor da dívida de consórcio junto ao Banco Bradesco S/A, e da quantia R$112.000,00 (cento e doze mil reais), por meio de transferência bancária, a ser realizada no ato de assinatura da escritura pública dos direito aquisitivos do imóvel prevista para a data de desocupação do imóvel, em 31/12/2018. O contrato fora ajustado nos seguintes termos, in verbis: “CLÁUSULA SEGUNDA – O preço estipulado entre as partes é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), que serão pagos nas seguintes condições: a) Sinal com saldo de R$ 112.000,00 (cento e doze mil), a ser pago com recursos próprios, por meio de transferência eletrônico ou o que lhe equivalha e cuja comprovação deverá ser atestada com assinatura de recibo pelo VENDEDOR, no ato da assinatura e lavratura em cartório do presente contrato de promessa de compra e venda. b) Saldo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) mediante consórcio a ser transferido pelo VENDEDOR ao nome da COMPRADORA, condição para que. c) Saldo de R$ 112.000,00 (cento e doze mil), a ser pago com recursos próprios, por meio de transferência eletrônico ou o que lhe equivalha e cuja comprovação deverá ser atestada com assinatura de recibo pelo VENDEDOR, no ato de assinatura da Escritura Pública de transferência dos Direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na cláusula primeira, em até 60 dias a contar da assinatura deste contrato. Parágrafo Primeiro: Fica pactuado entre as partes que o VENDEDOR ficará responsável pelos débitos tributários e não tributários, bem como pelas despesas junto à administração condominial e demais que venham a recair sobre o imóvel até a desocupação do mesmo pela atual locatária, prevista para dia 31 de dezembro de 2018. Parágrafo Segundo: Em caso de eventual descumprimento do prazo de desocupação, o VENDEDOR se compromete a pagar a título de multa de 1% ao mês sobre o valor do saldo devedor pendente de quitação, calculados proporcionalmente pelo número de dias de atraso, até a efetiva quitação. CLÁUSULA TERCEIRA – O VENDEDOR outorgará em favor da COMPRADORA, junto ao BANCO BRADESCO, a transferências dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na cláusula primeira, na ocasião da assinatura deste contrato, bem como dará imediato encaminhamento à transferência da titularidade do consórcio.[6]” Deve ser registrado que, após a agravante ter realizado o pagamento da primeira parcela, o primeiro agravado não promovera a transferência da titularidade do consórcio para seu nome, tampouco desocupara o imóvel na data ajustada - 31 de dezembro de 2018 -, diante da recalcitrância da agravante em arcar com o pagamento do valor da taxa de transferência da titularidade do consórcio, no montante de R$5.264,00 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais), exigida pelo Banco Bradesco S/A, administrador do consórcio e credor fiduciário do primeiro agravado. Nesse contexto, a ora agravante ajuizara ação de conhecimento em desfavor do primeiro agravado visando a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse ao réu as seguintes obrigações: (i) promover o pagamento da taxa de transferência do consórcio junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 5.264,00 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais); (ii) entregar as chaves do imóvel, tão logo seja realizado o pagamento da taxa de transferência do consórcio e o depósito da última parcela convencionada pelo preço do imóvel; (iii) pagar lucros cessantes diante da demora na entrega do imóvel e multa contratual até a data da entrega das chaves do bem; e, outrossim, (iv) que fosse reconhecido que o valor ajustado em pagamento pelo imóvel fora de R$257.716,07 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e sete centavos). Destaca-se que a agravante consignara em juízo o valor correspondente à derradeira parcela ajustada em pagamento pelo preço do imóvel, no valor de R$112.000,00 (cento e doze mil reais)[7]. Sobreleva pontuar que a pretensão formulada pela agravante fora rejeitada, e, outrossim, fora rejeitado o pedido reconvencional formulado pelo primeiro agravado visando a condenação dela ao reembolso das parcelas que fora compelido a verter após a consumação do negócio que concertaram. É o que se infere do dispositivo da sentença abaixo reproduzido[8]: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora e IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, e assim o faço com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para cada patrono, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se Alvará de Levantamento em favor da autora da quantia depositada no id 32890371.Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex.” Essa resolução fora alterada, pois provido o apelo manejado pelo primeiro agravado. Por conseguinte, a agravante fora condenada à reembolsar ao vendedor do imóvel as parcelas do consórcio que vertera a partir da assinatura do contrato, consoante o dispositivo do provimento colegiado[9], in verbis: “Diante do exposto, nego provimento ao apelo da autora e dou provimento ao apelo do réu para, reformando a sentença vergastada, julgar procedente o pedido reconvencional, condenando a autora a reembolsar ao réu as parcelas do consórcio que vertera a partir da assinatura do contrato, consoante indicara, devendo as parcelas serem atualizadas desde o desembolso e acrescidas dos juros de mora desde a intimação da autora para contestar a reconvenção. Como corolário do decidido, condeno a autora, no que tange à ação principal, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10,5% (dez vírgula cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, já inclusas as verbas relativas a fase de conhecimento e a fase recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC). Outrossim, condeno a autora/reconvinda, com exclusividade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios da reconvenção, fixados em 11% (onze por cento) do valor da condenação reconvencional, devidamente atualizado, compreendendo a verba os honorários de sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC).” Diante dessa resolução, os agravados deflagraram em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido para definitivo, almejando forrar-se com o crédito atualizado de R$69.887,68 (sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais)[10]. Durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora dos direitos aquisitivos da agravante incidentes sobre o imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado com o primeiro agravado.[11] A título meramente ilustrativo, registra-se que, perante o registro imobiliário, o domínio do bem ainda encontra-se em nome do primeiro agravado, tendo em vista a ausência de quitação integral do preço ajustado. Outrossim, por idêntico motivo, ainda detém ele a posse direta do imóvel. Diante dessa moldura, não sobeja possível reconhecer o imóvel individualizado como bem de família, na forma almejada pela agravante. É que, a despeito de ter quitado expressiva parte do preço ajustado, ainda sobeja débito pendente, que, inclusive, corresponde ao valor do crédito principal exequendo. Assim, considerando que a agravante ainda não quitara a integralidade do preço ajustado em pagamento pela aquisição do imóvel e que não reside no bem, inviável reconhecê-lo como bem de família. Consoante pontuado, não reside a agravante no imóvel, notadamente porque nunca detivera a posse direta do bem, não se enquadrando na salvaguarda legal. Ora, a impenhorabilidade do imóvel residencial no qual executado reside destina-se a preservar sua dignidade, ponderando que a execução não pode conduzi-lo a situação em que ficaria desguarnecido até mesmo do imóvel no qual habita. A gênese da proteção irradia a constatação de que não pode acobertar a situação da agravante. Deve ser assinalado, ainda, que o crédito exequendo diz respeito a parcela sobejante ajustada em pagamento pelo preço do imóvel correspondente ao reembolso das parcelas do consórcio que o primeiro agravado fora compelido a verter após a consumação do negócio que concertara com a agravante. Essa apreensão é suficiente para infirmar o invocado pela agravante. A situação é simples, o imóvel não se destina à residência da executada e sua família, e a obrigação exequenda, ademais, deriva da aquisição do próprio bem, sendo, pois, penhorável os direitos aquisitivos de titularidade da agravante (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 3o, II). Defronte o aduzido afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não encontra ressonância no disposto no artigo 1o da Lei no 8.009/90, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25997520 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - ID Num. 25997520 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 86709521 - Pág. 4 (fl. 528) – ação principal. [4] - ID Num. 25997528 - Pág. 1/2 (fl. 41/42). [5] - ID Num. 78277979 - Pág. 1/3 (fls. 433/435) – ação principal. [6] - ID 13879810, fls. 34/35. [7] - ID Num. 28413651 - Pág. 1 (fl. 83) – ação no 0701547-98.2019.8.07.0001. [8] - ID Num. 39367314 - Pág. 4 (fl. 224) – ação no 0701547-98.2019.8.07.0001. [9] - ID Num. 77902610 - Pág. 6 (fl. 342) – ação no 0701547-98.2019.8.07.0001. [10] - ID Num. 80384426 - Pág. 1/2 (fls. 504/505) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. Num. 82745053 - Pág. 1 (fl. 509) – cumprimento de sentença.